Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMINATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. TV POR ASSINATURA. LOCAÇÃO DE APARELHO DECODIFICADOR EM PONTO EXTRA. PROVA. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. É legítima a cobrança de valores relacionados ao aluguel de aparelhos decodificadores utilizados por empresas que oferecem o serviço de TV por assinatura, desde que haja a pactuação entre as partes. Precedentes do Colendo STJ.
3. Demonstrado que foi informada à Consumidora que a locação do decodificador seria cobrada e qual o valor unitário desse serviço, a cobrança não se mostra abusiva.
4. Apelação conhecida e não provida.